Tribunal: TJSP
Processo: 1018996-59.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014526
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018996-59.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AMELIA
DANTAS DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado PORTO SEGURO
COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), CRISTINA ZUCCHI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018996-59.2019.8.26.0100 -Voto no 35248
2
Comarca: SÃO PAULO – F. CENTRAL – 45a VARA CÍVEL
Apelante: AMELIA DANTAS DOS SANTOS (J.G.)
Apelada: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
MMa. Juíza Prolatora: Glaucia Lacerda Mansutti
VOTO No 35.248
Ação de cobrança de indenização do seguro
obrigatório
DPVAT.
Dano
patrimonial
físico
indenizável em 12,5%, nos termos da Lei 6.194/74.
Pagamento da indenização realizado na esfera
administrativa
em
valor
equivalente
ao
efetivamente devido. Sentença de improcedência
mantida.
Recurso improvido.
A r. sentença de fls. 96/98, cujo relatório se adota,
julgou improcedente o pedido inicial e condenou a autora ao pagamento das
custas e despesas processuais, observada a gratuidade.
Apela a requerente (fls. 100/111). Alega preliminar de
nulidade por cerceamento de defesa decorrente da ausência de
esclarecimentos do perito às impugnações ao laudo. No mérito, sustenta
que impugnou a conclusão do laudo pericial, com fundamento nos demais
documentos médicos juntados aos autos. Alega que as sequelas não foram
quantificadas adequadamente pelo perito. Assevera que é necessária a
realização de nova perícia, por expert especializado na área necessária.
Entende que o percentual da indenização deve ser fixado com base não
apenas na lesão do ombro esquerdo, mas nas suas repercussões sobre
todo membro superior esquerdo. Por isso, requer a reforma da r. sentença.
Recurso contrariado (fls. 281/285).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018996-59.2019.8.26.0100 -Voto no 35248
3
A preliminar de nulidade por cerceamento de defesa se
confunde com o mérito do recurso, e com ele será analisada.
Cuidam os autos de ação de cobrança de indenização
do seguro obrigatório DPVAT. Na inicial, a autora alega que foi vítima de
acidente automobilístico ocorrido em 26.11.2016, que resultou em lesões
corporais graves (fratura do úmero proximal esquerdo), que resultam em
incapacidade equivalente a R$7.762,50, 70% da cobertura máxima.
Considerando incorreta a avaliação administrativa da extensão das lesões,
que resultou em pagamento de R$1.687,50 em 05.07.2018, pretende a
condenação da requerida ao pagamento de R$7.762,50 (fl. 08).
O pleito foi julgado improcedente, sob o fundamento de
que, com a realização da perícia médica, foi constatado dano patrimonial
físico correspondente a 12,5%, que resulta na quantia de R$1.687,50. Como
a indenização recebida na via administrativa equivale à já recebida, a MM.
Juíza sentenciante entendeu que a autora não teria direito à
complementação pretendida.
No caso dos autos, a prova realizada em juízo por
perito isento é clara, conclusiva e coerente com os demais elementos
probatórios trazidos aos autos, ao passo que as impugnações da autora (fls.
87/92) se insurgem contra a conclusão do laudo com base em suposta
contradição com outras provas documentais produzidas no curso da
instrução.
Contudo, por ocasião da perícia médica a que a
requerente se submeteu em 06.11.2019, apurou-se que ela “Evoluiu com
sequelas decorrentes da lesão, caracterizadas por perda da mobilidade de
ombro esquerdo” (fl. 76), consubstanciadas em “dano corporal parcial com
perda funcional incompleta do ombro esquerdo, com repercussão média” (fl.
79).
Observa-se, assim, que o perito aferiu a incapacidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018996-59.2019.8.26.0100 -Voto no 35248
4
da apelante nos termos da Lei 6.194/74, com as alterações introduzidas
pela Lei 11.945/09, motivo pelo qual não procede a preliminar suscitada,
tampouco justifica-se a realização de nova perícia. De outro lado, a
especialização do médico perito ginecologia e obstetrícia não o impede
de constatar as lesões e sua extensão, tampouco de quantificá-las de
acordo com a tabela do DPVAT, sendo prescindível, portanto, que o exame
seja realizado por perito especializado em ortopedia.
Por sua vez, assevere-se que a lei diferencia ombro de
membro superior, de modo que, constatando o perito que as sequelas
limitantes se restringem à funcionalidade daquele, e não à deste, é
consectário lógico que o percentual a ser considerado é o de 25% (perda
anatômica e/ou funcional de um dos ombros), com aplicação do redutor de
50%, correspondente à repercussão de grau médio, concluindo-se, pois,
pelo comprometimento do patrimônio corporal de 12,5%.
E, como a autora já recebeu na via administrativa a
indenização equivalente à porcentagem indicada na perícia médica, não
merece reparo a decisão impugnada, que está em consonância com o
entendimento pacificado na Súmula 474 do STJ: “A indenização do seguro
DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma
proporcional ao grau de invalidez”.
Correta, portanto, a r. sentença, que está de acordo
com a prova dos autos e o direito aplicável à espécie.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator